Tribunal: TJBA
Processo: 8002949-10.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002949-10.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARICIDES SANTIAGO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. REPERCUSSÃO NA CARREIRA. TEMA 1132 DO STF. CUMPRIMENTO DO PISO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação e recurso adesivo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, condenou o Município de Jequié ao pagamento de eventuais diferenças retroativas do piso salarial de Agente Comunitário de Saúde para o ano de 2020. A autora apela buscando a repercussão do reajuste do piso em toda a tabela de sua carreira, enquanto o Município, em recurso adesivo, pleiteia a improcedência total da ação, alegando o cumprimento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Jequié cumpriu o pagamento do piso salarial nacional à servidora no exercício de 2020; e (ii) saber se a atualização do piso nacional implica reajuste automático e escalonado em todos os níveis e classes da carreira da servidora, conforme previsto em lei municipal.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132 (RE 1279765), firmou a tese da constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional a servidores estatutários, definindo o alcance da expressão "piso salarial" como a remuneração mínima. A tese não ampara a pretensão de reajuste automático e geral para toda a carreira, o que demandaria lei local específica.

4.
Os documentos dos autos (contracheques e ficha financeira) demonstram que o salário base da autora no ano de 2020 (R$ 1.914,24) era superior ao piso nacional vigente (R$ 1.400,00), comprovando o integral cumprimento da obrigação por parte do Município.

5.
A pretensão de repercussão do piso em toda a tabela de vencimentos encontra óbice na autonomia municipal para legislar sobre a remuneração de seus servidores e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

6.
Uma vez comprovado o correto pagamento do piso, não há que se falar em diferenças retroativas, impondo-se a reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da autora desprovido. Recurso adesivo do Município provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
"1. A atualização do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, por si só, não gera direito ao reajuste automático em todos os níveis e classes da carreira do servidor municipal, sendo necessária lei local específica para tanto, sob pena de violação à autonomia do ente federativo e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Comprovado nos autos que o vencimento base do servidor é superior ao piso nacional vigente, impõe-se a improcedência do pedido de pagamento de diferenças salariais."

____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 61, § 1º, II, 'a', e art. 198, § 5º. Lei Federal nº 11.350/2006. Lei Federal nº 13.708/2018. Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765 (Tema 1132); Súmula Vinculante 37 do STF; TJBA, Apelação nº 8005776-57.2021.8.05.0141; Apelação nº 8003055-69.2020.8.05.0141; Apelação nº 8004993-65.2021.8.05.0141; Apelação nº 8004992-80.2021.8.05.0141.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002949-10.2020.8.05.0141
, em que figuram MARICIDES SANTIAGO SANTOS e o MUNICÍPIO DE JEQUIE (como apelantes/apelados).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
interposta por MARICIDES SANTIAGO SANTOS e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
interposto pelo MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03